Tribunal: TJSP
Processo: 2195687-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Magistrado que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, entretanto, determinou a suspensão da expedição do mandado, até o fim da pandemia causada pelo coronavirus (Covid-19) – Consulta aos autos principais que revela que o mandado de busca e apreensão já foi expedido – Perda do objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2195687-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, é agravada ALESSANDRA GALVAO MASCHIETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2195687-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40258
AGRV. REGIMENTAL No 2195687-80.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTOS
AGVTE. : BANCO VOLKSWAGEN S/A.
AGVDA. : ALESSANDRA GALVÃO MASCHIETTO
AGRAVO REGIMENTAL
Magistrado que deferiu a
liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial,
entretanto, determinou a suspensão da expedição do
mandado, até o fim da pandemia causada pelo coronavirus
(Covid-19) Consulta aos autos principais que revela que o
mandado de busca e apreensão já foi expedido Perda do
objeto Recurso prejudicado.
1.Trata-se de agravo regimental interposto por Banco
Volkswagen S/A. contra a decisão monocrática, de minha relatoria, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição
financeira/agravante.
2.Sustenta a instituição financeira, em apertada síntese, que
trata-se de medida de urgência, pois o inadimplemento, por si só, já é uma
situação de urgência, eleita como tal pelo Decreto no 911/69, em seu art. 3o,
em que se coaduna perfeitamente com a redação dada pela Resolução no
313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que ressalta a essencialidade
da função jurisdicional e a necessidade de assegurarem condições mínimas
para a sua continuidade; afirma que, uma vez deferida a liminar, todos os
requisitos já foram preenchidos, não havendo óbice para a expedição do
mandado de busca e apreensão e citação, tampouco para o cumprimento
da diligência, com observação das medidas necessárias para a prevenção
do contágio pelo coronavirus (COVID-19).
3. Perdeu objeto o presente recurso.
Com efeito, em consulta aos autos principais (processo no
1033198-55.2020.8.26.0562), no portal desta Egrégia Corte de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2195687-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
(www.tjsp.jus.br), já foi expedido o mandado de busca e apreensão do
veículo descrito na inicial, conforme fls. 118.
Dessa forma, com a perda do objeto, julgo prejudicado o
recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora